Tribunal: TJES
Processo: 0000082-22.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-22.2023.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEIA VIEIRA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou a apelante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma privilegiada (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal), à pena de 9 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta: (i) nulidade do julgamento por excesso na atuação do juiz presidente durante a inquirição das testemunhas; (ii) aplicação da fração de 1/3 para a causa de diminuição do homicídio privilegiado; (iii) redução da pena-base para o mínimo legal; (iv) concessão do direito de recorrer em liberdade; (v) fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri pela forma de inquirição das testemunhas pelo juiz presidente; (ii) estabelecer se a fração de 1/4 aplicada na redução da pena pelo homicídio privilegiado é adequada; (iii) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal do homicídio simples; (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (v) apurar a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inquirição direta das testemunhas pelo juiz presidente está autorizada pelo art. 473, do CPP, aplicando-se o princípio da especialidade em relação ao art. 212, razão pela qual inexiste nulidade por suposta quebra do sistema acusatório. A fração de 1/4 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado encontra respaldo na concreta desproporção entre a provocação verbal da vítima e a reação da acusada, conforme fundamentado na sentença e em consonância com precedentes do STJ. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal do tipo qualificado (12 anos), já que reconhecida qualificadora objetiva pelo Conselho de Sentença, não se aplicando o mínimo do homicídio simples. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 387, § 1º, do CPP, e nas decisões do STJ, uma vez que persistem os fundamentos da custódia cautelar, não havendo direito automático ao recurso em liberdade. A atuação da defensora dativa em grau recursal foi devidamente reconhecida, e os honorários fixados com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em valor proporcional ao ato praticado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, §§ 1º e 2º, IV; 212; 473; 387, § 1º; 571; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 884.574/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 12.05.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.487.165/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.787.454/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.06.2022.
STJ, HC n. 914.540/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.
STJ, HC n. 174.506/AM, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma.
TJES, ApCr n. 0009816-71.2019.8.08.0024, relª. Desª. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021, DJES 08.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000082-22.2023.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEIA VIEIRA LOPES

Advogado(s) do reclamante: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente,
a defesa requer
seja reconhecida a
nulidade d
a sessão do plenário do júri, salientando que houve excesso na inquirição das testemunhas por parte da magistrada, em ofensa ao princípio acusatório.

A esse respeito,
registre-se que, diferente da ordem estabelecida nos processos criminais em geral (art. 212, do Código de Processo Penal), no rito do júri é o juiz presidente quem inicia a inquirição de testemunhas.

No ponto,
tem-se que o artigo 473, do Código de Processo Penal, estabelece que a instrução no Plenário do Júri será realizada pelo magistrado, Ministério Público, assistente, querelante e o defensor do acusado, que,
de forma sucessiva
, tomarão as declarações do ofendido e das testemunhas. Confira-se:

Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. [...].

Não por outra razão, durante a sessão do júri, a magistrada
a quo
analisou a questão ora tratada, consignando que a inquirição direta das testemunhas pelo juiz presidente encontra respaldo no art. 473, do Código de Processo Penal. Na ocasião, assim fundamentou:

“
No início da instrução, a defesa insurgiu-se com o fato de MM Juíza inquirir diretamente as testemunhas. Entretanto, foi esclarecido que a ordem de inquirição obedece ao art. 473, do CPP. Contudo, não há como o argumento prosperar. Isso porque referida norma sequer deve ser considerada, pois trata do procedimento ordinário em caso de feito comum, sendo que para o Tribunal de Júri é previsto regramento específico, art. 743. [...]

Portanto, o dispositivo legal acima transcrito é expresso no sentido de que o Juiz Presidente iniciará a inquirição das testemunhas. Assim, tendo em vista o princípio da especialidade, não há que se falar em nulidade. Sobre isso, o professor Renato Brasileiro de Lima leciona: "A provável justificativa para essa contradição está relacionada ao fato de os destinatários da prova testemunhal no Tribunal do Júri serem juízes leigos. Logo, caso as partes pudessem iniciar a inquirição das testemunhas, fazendo-o diretamente, poderiam, de forma abusiva, fazer perguntas sugestivas ou capciosas, gerando situações capazes de induzir a erro o Conselho de Sentença. Assim, as perguntas iniciais do magistrado podem contribuir para evitar esses problemas, posto que as partes restarão apenas as reperguntas". (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume Onico / Renato Brasileiro de Lima - 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).

O fato de o magistrado formular perguntas é de extrema relevância e interesse a busca pela verdade real”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já afastou a alegação de quebra de imparcialidade pelo fato de o juiz presidente ter conduzido as perguntas às testemunhas, registrando que há expressa autorização legal que permite ao magistrado
colher a prova oral diretamente.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NÃO CARACTERIZADA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal, cuidando-se do rito do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à decisão de pronúncia devem ser arguidas pelo defensor na abertura da sessão de julgamento, ou tão logo ocorram, sob pena de preclusão.
2. O fato de a juíza presidente ter intermediado as perguntas das partes não caracteriza quebra de imparcialidade. No julgamento pelo Tribunal do Júri há regra expressa autorizando o magistrado a colher a prova oral diretamente (art. 473 do CPP).
3. "Este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada neste remédio constitucional" (HC n. 477.555/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 884.574/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PERGUNTAS INICIADAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO PREVISTA NO ARTIGO 473 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o artigo 473 do CPP, quem pergunta primeiro no plenário do Tribunal do Júri é o Juiz-Presidente e, somente após, as partes poderão formular questionamentos ao acusado e às testemunhas. Ainda, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivo prejuízo pelo fato de o Juiz-Presidente no plenário do Tribunal do Júri perguntar primeiro ao acusado e às testemunhas.
2. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.487.165/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Assim, não há irregularidade no fato de a magistrada ter formulado os primeiros questionamentos às testemunhas, prática esta que encontra respaldo legal.

Antes o exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Claudinéia Vieira Lopes
,
contra a r. sentença
id.
9673361
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza d
e Direito da
Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
5 dos autos físicos
, que:

“
No dia 23 de abril de 2023, por volta das 17h00min, na Rua Merçon Vieira, nas proximidades do “BAR DO TIÃO”, centro, em Água Doce do Norte/ES, a denunciada CLAUDINEIA VIEIRA LOPES matou a vítima GILMAR MARTINS DA SILVA, seu então companheiro, ao desferir-lhe um golpe de faca [1] no tórax, causando o ferimento constante no Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 23, que refere, em suma, “lesão em tórax anterior por arma branca”.

Na ocasião, após ter travado discussão com a vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso há aproximadamente 06 (seis) anos, a denunciada CLAUDINEIA VIEIRA LOPES muniu-se de uma faca e desferiu contra vítima, na região torácica, um golpe com o instrumento, sendo o ferimento causa suficiente da morte de GILMAR MARTINS DA SILVA.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a denunciada agiu em razão de uma simples discussão, já encerrada.

O crime, igualmente, foi praticado por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pelo modus operandi utilizado pela denunciada, que se aproveitou de um momento de distração da vítima para desferir contra ela um golpe de faca, tornando difícil a defesa do ofendido.

Acionada, a Polícia Militar realizou buscas nas redondezas e efetuou a prisão em flagrante da denunciada e ainda da arma utilizada.

Assim agindo, a denunciado CLAUDINEIA VIEIRA LOPES incorreu nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, Código Penal Brasileiro.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenou

a
recorrente pelo crime capitulado no art. 121, §
§

1º e
2º, inciso
IV
, do Código Penal, à pena de
09
(
nove
) anos
de
reclusão, em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas
no id.

13011641
, a defesa
:
i)
a reforma da dosimetria, para aplicar a fração de 1/3 (um terço) quanto ao homicídio privilegiado;
ii)
a redução da pena-
base
para o mínimo legal;
iii)
a concessão do direito de recorrer em liberdade; e
iv)
a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

R
essalto que,
no mérito,

a douta defesa

se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal.

De início, esclareço que, diferentemente do pretendido pela defesa, não há como se aplicar o preceito secundário do homicídio simples, com a incidência do seu mínimo legal de 06 (seis) anos, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de coexistência entre qualificadora de caráter objetivo e o privilégio estabelecido no art. 121, § 1º, do Código Penal, eis que, a qualificadora altera a pena em abstrato do crime, enquanto o privilégio se trata de causa de diminuição da pena, a ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Confira-se:

[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a qualificadora de caráter objetivo pode coexistir com o privilégio, haja vista que ambas as hipóteses previstas no § 1º do art. 121 do CP são de natureza subjetiva. Precedentes. 6. Não há que se falar em preponderância do privilégio em relação à qualificadora, em interpretação analógica do art. 67 do Código Penal. Como bem explicitado pelo Tribunal de origem, enquanto as qualificadoras alteram a própria estrutura do crime, com reflexos ainda na pena em abstrato cominada ao delito, a causa de redução da pena, prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, deve ser aplicada dentro da variação de 1/6 a 1/3 e de acordo com a avaliação do Magistrado acerca da relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido.
7. As frações mínimas para redução da reprimenda em virtude do privilégio e da tentativa foram escolhidas com base em fundamentos idôneos, tendo em vista a reação desproporcional e injustificada do réu à provocação da vítima e as circunstâncias de que o ofendido foi atingido em regiões próximas a pontos vitais e de que somente não morreu porque foi socorrido de imediato. Rever esses dados, ao ponto de alterar o quantum fixado pelas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 8. A tese defensiva de que haveria bis in idem entre as razões aduzidas na primeira fase da dosimetria e a modulação do quantum de diminuição em razão do privilégio carece do necessário prequestionamento, porquanto não foi examinada pelo Tribunal a quo. Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 9. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.787.454/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dito isso, no presente caso,
n
a
primeira fase
da dosimetria da pena,

considerando que foi reconhecida uma qualificadora durante o Plenário do Júri,
a

magistrad
a
sentenciante
considerou
o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que
estabelece
a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fix
ando a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
12
(
doze
) anos de reclusão.

Prosseguindo, a defesa também se insurge quanto à fração aplicada pela causa de diminuição do privilégio, pugnando pela incidência da fração máxima de 1/3 (um terço).

Como cediço,
"a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas
circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.
Precedente do Pretório Excelso' (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018)" (AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/6/2022)”
.

No presente caso, conforme consignado na sentença, foi aplicada a fração de 1⁄4 (um quarto), tendo em vista que a provocação da vítima
“não
consistiu em ofensa à integridade física da sentenciada”.

Nesse sentido, cabe consignar que, conforme interrogatório da acusada, a vítima teria lhe xingado e ameaçado durante uma discussão, quando ambos estavam embriagados, tendo a acusada pegado uma faca que estava com um conhecido, efetuando um golpe contra a vítima.

Assim, no caso em apreço, embora houvesse um desentendimento prévio entre o apelante e a vítima, houve evidente desproporção entre a provocação sofrida e a reação da acusada, que, diante de xingamentos e ameaças, esfaqueou a vítima, o que justifica a aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado em patamar diverso da fração máxima de 1/3 (um terço).

Ao apreciar caso análogo ao presente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXIGIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO DO HOMICÍDIO. FRAÇÃO FIXADA EM 1/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus

impetrado em favor de Jefferson Araújo da Silva, condenado a 13 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma privilegiada. A defesa questiona a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração

de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e a fração

máxima de 1/3 para a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se é necessária fundamentação concreta para a aplicação de fração

inferior a 1/6 na redução da pena pela atenuante da confissão espontânea; e (II) se é cabível a fração

de 1/3 para a causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1º, do Código Penal
, ao invés da fração

de 1/5 fixada pela sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se admite
habeas corpus

em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige fundamentação concreta para a aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes ou superiores a 1/6 para agravantes, pois a legislação não estabelece parâmetros objetivos para esses aumentos e diminuições. 5. No caso concreto, a ausência de fundamentação específica justifica a revisão da fração

de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada a redução padrão de 1/6, resultando em pena intermediária de 15 anos de reclusão. 6. Em relação à causa de diminuição do privilégio do homicídio, fixada em 1/5 pelo juiz de primeiro grau, a decisão foi devidamente fundamentada na desproporção entre o motivo da reação e a intensidade da ação do agente. A alteração desse parâmetro demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável em
habeas corpus
, conforme jurisprudência do STJ. lV.
HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(STJ; HC 914.540; Proc. 2024/0178836-0; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025).

Por essas razões, mantenho a fração aplicada pel
a
magistrad
a

a quo
quanto
à
referida causa de diminuição da pena.

No que concerne ao pleito de recorrer em liberdade formulado
,
verific
a-se que a prisão d
a
recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória,
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório,
em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão d
a
apelante,
não h
avendo
constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele
s
que fo
ram
preso
s
preventivamente e nesta condição permanece
ram
durante a instrução criminal.

Es
s
a é também a orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também n
esse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, mantenho a custódia preventiva.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa da ré a Dra. Rayula Simonassi Bellinazzi de Andrade – OAB/ES nº 16.491.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a Dra. Rayula Simonassi Bellinazzi de Andrade
– OAB/ES nº
16.491
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado à apelante o crime do art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa da acusada durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a Dra. Rayula Simonassi Bellinazzi de Andrade
– OAB/ES nº
16.491

exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal
, mantidos incólumes os demais termos da sentença,
fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)